Tribunal: TJMT
Processo: 1055631-52.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055631-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 055.794.351-50 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO DE DÉBITO POR APROXIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais decorrentes de transação não reconhecida realizada por meio de cartão de débito por aproximação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder por transação não reconhecida, após comunicação imediata da fraude pelo consumidor; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Verifica-se que o consumidor comunicou de forma imediata e inequívoca a transação fraudulenta por canal oficial disponibilizado pelo banco, tendo ocorrido o bloqueio automático do cartão.

Reconhece-se que, a partir da contestação válida, incumbe exclusivamente ao banco a apuração da fraude e a adoção de providências para o estorno do valor.

Enquadra-se a fraude como fortuito interno, inerente à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

Configura-se a falha na prestação do serviço pela omissão do banco em resolver administrativamente a demanda, mesmo após comunicação tempestiva do consumidor.

Determina-se a restituição do valor indevidamente debitado, diante do nexo entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

Observa-se que a jurisprudência admite que o desconto indevido isolado, sem circunstâncias agravantes, não ultrapassa a esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço ao deixar de estornar valor de transação fraudulenta após comunicação imediata do consumidor. 2. A fraude em operações bancárias configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor. 3. A comunicação tempestiva por canal oficial transfere ao banco o dever de apuração e solução administrativa do evento. 4. O desconto indevido isolado de pequeno valor, sem circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 406 e § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, RI nº 1036324-46.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO ROCHA DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais, id. 341511936.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a reforma da sentença, argumentando, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que justificaria a procedência de seus pedidos.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a regularidade da transação e a ausência de ato ilícito.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira por transação não reconhecida pelo consumidor, realizada via cartão de débito por aproximação, e a consequente existência de danos materiais e morais.

A análise dos autos, em especial a conversa via WhatsApp juntada no id. 341511915 – Pág. 5-7, revela um fato determinante que não foi devidamente valorado na origem. Conforme se observa nas trocas de mensagens, o banco recorrido enviou dois alertas ao consumidor sobre uma compra no valor de R$ 135,00 às 12h14 e 12h48min do dia 16/02/2025. Imediatamente, às 13h09min, o recorrente respondeu "Não reconheço". Em seguida, o sistema automatizado do próprio banco confirmou: "Cartão bloqueado!".

O consumidor, utilizando um canal de atendimento oficial e verificado, disponibilizado pelo próprio fornecedor, cumpriu seu dever de comunicar a fraude de forma imediata e inequívoca. A reação do sistema do banco, bloqueando o cartão, não apenas confirma o recebimento da contestação, mas também valida a eficácia daquele canal para tal finalidade.

A partir desse momento, a responsabilidade pela apuração e eventual estorno do valor passou a ser inteiramente do banco. A falha na prestação do serviço não reside na ocorrência da fraude em si – um risco inerente à atividade, caracterizado como fortuito interno conforme a Súmula 479 do STJ –, mas na omissão do banco em solucionar administrativamente um problema que lhe foi tempestiva e adequadamente comunicado. Ao não restituir o valor, mesmo após a contestação clara e a reação de seu próprio sistema, o recorrido violou o dever de segurança e eficiência que se espera de um fornecedor de serviços bancários, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a restituição do valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) é medida que se impõe, pois o prejuízo material decorreu diretamente da falha do recorrido em processar a contestação de fraude.

No que tange ao dano moral, entretanto, a r. sentença deve ser mantida. Embora a situação tenha gerado transtornos, o caso se limitou a uma única transação de valor relativamente baixo. O banco, por sua vez, agiu prontamente para bloquear o cartão, evitando prejuízos maiores. A falha, como dito, foi na etapa administrativa subsequente, o que, no contexto específico dos autos, configura mero aborrecimento, um dissabor que não tem o condão de ofender gravemente os direitos da personalidade do recorrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1036324-46.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o banco recorrido a restituir ao recorrente o valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros pela taxa SELIC desde a citação, observado o disposto no art. 406 e § 1º, do CC, no mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026